Tribunal: TJDFT
Processo: 0743124-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Pedido específico não realizado em primeira instância não pode ser apreciado pela instância revisora sob pena de configurar supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico. Recurso parcialmente conhecido.
2. A reiteração da pesquisa nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, observado o princípio da razoabilidade.
3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Art. 6o, CPC.
4. Legítima a consulta ao SISBAJUD com a ferramenta “teimosinha”, que permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam automaticamente reiteradas pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para o adimplemento do débito.
5. No caso dos autos, levando-se em conta as evidências de que o executado continua a movimentar normalmente as suas contas bancárias, e tendo em conta que não foi anteriormente realizada pesquisa no SISBAJUD na modalidade conhecida como “teimosinha” em face do executado, afigura-se razoável o deferimento da diligência.
6. A alegação de dificuldades operacionais no uso do sistema pelo Juízo de origem não pode frustrar a entrega da prestação jurisdicional, sobretudo em se tratando de ferramenta desenvolvida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Banco Central do Brasil, cuja legitimidade é amplamente reconhecida pela jurisprudência deste TJDFT.
7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada.